Tribunal: STF
Processo: HC 272673
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo Gomes de Freitas, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.082.748/CE, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (e-doc. 9).
Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal perante a 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que negou provimento ao recurso.
A condenação transitou em julgado.
Impetrado Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, este não foi conhecido por meio de decisão monocrática. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao recurso.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade do afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006. Alega também a possibilidade de superação do óbice processual de supressão de instância diante da situação de flagrante legalidade.
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para o redimensionamento da reprimenda, com o reconhecimento da causa de diminuição e, consequentemente, a readequação do regime inicial para o aberto.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE TRANSITOU EM JULGADO E FOI PROFERIDO HÁ VÁRIOS ANOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus substitutivo de revisão criminal contra condenação que transitou em julgado na origem, posto que tal situação não configura a hipótese de competência prevista no art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal. Precedentes. 
2. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, não havendo se falar, portanto, em ilegalidade manifesta (RHC 97.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC 690.070/PR, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). Precedentes. 
3. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 9)

No STJ, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“O recurso não merece prosperar. 
Afinal, a defesa do agravante não traz argumentos capazes de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes (e-STJ fls. 60/61):
(...)
Com efeito, não compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar  habeas corpus substitutivo de revisão criminal contra condenação que transitou em julgado na origem, posto que tal situação não configura a hipótese de competência prevista no art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal.
(...)
Além disso, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, não havendo se falar, portanto, em ilegalidade manifesta (RHC n. 97.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, D Je 14/9/2020) . É certo, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC n. 690.070/PR, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, D Je 25/10/2021).
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. ” (e-doc. 9)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Conforme se vê, o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“ “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)

Ainda que superado esses óbices, observo que as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que “os réus Carlos Alberto Silva de Oliveira Filho e Eduardo Gomes de Freitas já se dedicavam há algum tempo e com frequência ao cometimento de crimes”, bem como de que os acusados, dentre eles o paciente, “adotam o tráfico como meio de vida” (e-doc.5 pg.8). Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 
Perfilha do mesmo entendimento:
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. 
II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. 
III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente